Tribunal: TJES
Processo: 0011071-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011071-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011071-98.2018.8.08.0024

APELANTES: VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS, TIAGO MANOEL DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: WESLYANE SILVA ALVES - ES31855-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Tiago Manoel da Silva e Vitor Cerqueira dos Santos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Tiago Manoel da Silva condenado pela prática dos crimes previstos nos incisos V e VII, do § 2º, do art. 121, na forma do inciso II, do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio tentado), e no caput do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2009. Vitor Cerqueira dos Santos condenado pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2009 (associação para o tráfico). As Defesas pleiteiam a anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados revela-se manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais e à fração aplicada na causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos, prevista na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, impede a anulação da decisão do Conselho de Sentença quando esta encontra respaldo em vertente probatória constante nos autos. Depoimentos de policiais e provas periciais confirmam a participação de Tiago Manoel da Silva no confronto armado e a apreensão de armamento e drogas, afastando a alegação de decisão arbitrária.

Na dosimetria referente ao réu Vitor Cerqueira dos Santos (associação para o tráfico), elementos inerentes ao tipo penal ou fundamentações genéricas não autorizam a exasperação da pena-base. O planejamento da ação, o dolo de traficar e as consequências naturais do delito à sociedade constituem aspectos já punidos pelo legislador, configurando
bis in idem
a utilização destes para agravar a pena na primeira fase.

A causa de aumento prevista no inciso IV, do art. 40, da Lei n. 11.343/2009, exige fundamentação concreta para aplicação de fração superior ao mínimo legal. Ausente justificativa específica para o patamar de 1/3, impõe-se a redução para a fração de 1/6.

Quanto ao réu Tiago Manoel da Silva, no crime de homicídio tentado, mantêm-se negativas as vetoriais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Disparos contra agentes estatais em serviço, envolvimento com facção criminosa e a pluralidade de tiros em via pública denotam gravidade concreta superior à ordinária. O
quantum
de aumento, contudo, deve observar a proporcionalidade, adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena para cada vetorial.

No crime de tráfico de drogas imputado a Tiago Manoel da Silva, a quantidade e natureza dos entorpecentes (crack, cocaína e maconha) justificam a exasperação da pena-base com fulcro no art. 42, da Lei n. 11.343/2009. As demais circunstâncias judiciais fundamentadas de forma genérica devem ser neutralizadas.

O pedido de isenção da pena de multa não comporta acolhimento, visto integrar o preceito secundário do tipo penal. A análise da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A decisão dos jurados que opta por uma das versões constantes nos autos não é manifestamente contrária à prova.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

A aplicação de fração superior ao mínimo legal nas causas de aumento da Lei de Drogas demanda motivação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º; CP, inciso II do art. 14, alínea c do art. 33, incisos V e VII do § 2º do art. 121; Lei 11.343/2009, caput do art. 33, art. 35, inciso IV do art. 40, art. 42; CPP, alínea d do inciso III do art. 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.714.849/RO; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 538.978/MT; STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011071-98.2018.8.08.0024

APELANTES: VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS, TIAGO MANOEL DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: WESLYANE SILVA ALVES - ES31855-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
TIAGO MANOEL DA SILVA
e
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 10956033) que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os denunciados nos seguintes termos: a)
TIAGO MANOEL DA SILVA
: art. 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 2.266 (dois mil, duzentos e sessenta e seis) dias-multa; e b)
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
: art. 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Emerge da denúncia (ID 3595103, Vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 20 de abril de 2018, por volta das 20h45m, em via pública no Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, policiais militares faziam patrulhamento preventivo para apurar denúncias de indivíduos que estariam traficando drogas, portando armas de fogo e outros ilícitos na boca de fumo situada na Rua Dezoito, quando então visualizaram o denunciado VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS, portando ilegalmente arma de fogo e fazendo a segurança da boca de fumo, quando então deram ordem de parada e abordagem, ocasião em que o denunciado VITOR, com intenção de matar, utilizando-se de um revólver que portava ilegalmente, e visando impunidade por seus crimes efetuou cerca de 05 disparos contra os policiais militares no exercício de suas funções, ora vítimas, Emanoel Cutis Dias, Andre Pereira Rosa e Natanael Almeida de Jesus, dando início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que as vítimas conseguiram de abrigar, momento em que o denunciado aproveitou-se para fugir do local, sendo perseguido a pé pelos policiais militares. Durante a fuga, o denunciado VITOR pulou um muro, sendo seguido pelos policiais militares, momento em que as vítimas foram então surpreendidas ao se depararem com o denunciado
TIAGO MANOEL DA SILVA
, o qual já de imediato efetuou quatro disparos em direção às três vítimas, dando início à execução de três tentativas de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima PM Cutis revidou, efetuando disparos contra TIAGO, o qual veio a ser atingido, sendo preso E momentos após, em poder de uma arma de fogo tipo pistola marca Taurus pt 809 calibre 9 mm de numeração suprimida, a qual portava ilegalmente por ocasião dos fatos, encontrando-se parcialmente carregada com 14 munições, o denunciado ELIOMAR QUEDEVEZ DA SILVA aproveitou-se da troca de tiros entre seus comparsas e os agentes estatais e evadiu-se do local portando uma arma de fogo. Próximo ao local da abordagem a TIAGO foi também encontrada uma mochila contendo: uma algema, 224 pedras de crack; 18 buchas de maconha; 12 pinos de cocaína; um carregador para pistola calibre 9 mm contendo 10 munições intactas do mesmo calibre; 25 munições calibre 38; 01 rádio comunicador; R$ 70,00 (setenta reais); 04 rojões; material para embalo de entorpecente; 03 três celulares Samsung e um cigarro de maconha preparado para consumo. Consta dos autos que os denunciados TIAGO, VITOR e ELIOMAR traziam consigo armas de fogo e munições, bem como tinham em seu poder o entorpecente encontrado para comércio ilegal, sendo os ora denunciados associados entre si para a prática de tráfico de drogas e outros ilícitos conexos, apontados pela comunidade como autores de crimes de homicídio, bem como envolvidos em outras trocas de tiros contra policiais militares e contra grupos rivais, visando dominação do movimento de tráfico de drogas na região de Nova Rosa da Penha, sendo ELIOMAR e VITOR apontados como chefes da referida boca de fumo. Os denunciados VITOR e TIAGO praticaram os crimes contra as vidas dos policiais militares buscando a impunidade pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo que já estavam consumados por ocasião da abordagem policial, agindo contra as vítimas por serem estes policiais militares no exercício de suas funções.

Registre-se que o denunciado ELIOMAR QUEDEVEZ DA SILVA faleceu em 16/5/2018, conforme Certidão de Óbito (ID 3595103, Vol. 02, p. 397), vítima de homicídio, consoante Laudo Cadavérico (ID 3595103, Vol. 02, p. 269).

Acolhendo a decisão soberana do Tribunal Popular do Júri, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

CONDENAR o réu TIAGO MANOEL DA SILVA como incurso nas penas cominadas ao artigo 121, 2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima EMANOEL CUTIS DIAS, e nos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso IV, todos da Lei n ° 11.343/06, todos na forma do artigo 69, do Código Penal;

ABSOLVER o acusado TIAGO MANOEL DA SILVA dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação às vítimas NATANAEL ALMEIDA DE JESUS JÚNIO e ANDRÉ PEREIRA ROSA, e no artigo 16, da Lei n° 10.826/03;

CONDENAR o acusado VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06; e

ABSOLVER o acusado VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS das imputações do artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, e no artigo 33 c/c 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06.

Em suas razões, a Defesa do apelante
TIAGO MANOEL DA SILVA
pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento das penas-bases para o patamar mínimo legal.

Por sua vez, o apelante
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
postula a revisão da dosimetria, fixando-se a pena-base no patamar mínimo legal. Outrossim, requer a isenção da pena de multa e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ”(AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

O apelante TIAGO assevera que a condenação é contrária à prova dos autos, sob o argumento de que a principal base da acusação é sustentada por depoimentos que, ao longo do processo, mostraram-se conflitantes e sem o necessário respaldo probatório para o édito condenatório.

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo Químico (ID 3595103, Vol. 02, pp. 219/221), Laudo Pericial de Arma de Fogo (ID 3595103, Vol. 02, pp. 323/331), Auto de Apreensão (ID 3595103, Vol. 02, pp. 333/337 e 339), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria, a prova testemunhal, consubstanciada nas declarações dos agentes públicos e vítimas, é coerente e harmônica ao descrever a dinâmica dos fatos, no sentido de que a guarnição realizava patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas (“boca de fumo”) quando foi recebida a tiros, sendo que, após o corréu Vitor iniciar os disparos e empreender fuga, foram surpreendidos por TIAGO, que efetuou cerca de quatro disparos contra a equipe, sendo repelido pela injusta agressão e alvejado em seguida.

Nesse contexto, registre-se que, em Juízo (ID 3595103, Vol. 03, pp. 95/96), a vítima
Natanael Almeida de Jesus Júnior
declarou que
“a Polícia Militar recebeu várias denúncias informando que os
três acusados estavam praticando tráfico de drogas naquela região
(...); que adentrarem um beco e
visualizaram o acusado VITOR,
o qual estava com uma calça jeans, camisa preta e portando
arma de fogo
; que os policias deram ordem de parada ao
acusado VITOR, entretanto o mesmo não obedeceu e deflagrou disparos
, que a princípio os disparos foram na direção do soldado CUTIS, o qual estava na frente, que então o acusado VITOR se evadiu do local, tendo o depoente e seus colegas saído do encalço do mesmo na mesma posição de patrulha pelo beco no qual se encontravam que o soldado CUTIS foi na frente, sendo que adentraram em um outro beco;
que o soldado CUTIS visualizou o acusado TIAGO, dando ordem de parada ao mesmo, entretanto o acusado já estava com a arma em punho e deflagrou disparos contra o soldado CUTIS, que o soldado CUTIS revidou a injusta agressão deflagrando cerca de quatro disparos que o acusado TIAGO foi atingido, tendo sido arrecadado com o mesmo uma pistola 9mm com numeração raspada
; que de onde estava o soldado CUTIS também pôde visualizar o acusado ELIOMAR na escadaria sendo que o mesmo se evadiu de onde estava;
que do lado do acusado TIAGO foi encontrada uma mochila, sendo que dentro da mesma estavam um rádio comunicador, material entorpecente e um carregador de pistola municiado sobressalente
(...)”.
(negritos nossos)

Por sua vez, na esfera judicial (ID 3595103, Vol. 03, p. 97), a vítima
André Pereira Rosa
declarou que
“visualizaram o acusado VITOR o qual estava portando arma de fogo; que o soldado CUTIS deu voz de parada ao mesmo, o qual não atendeu e deflagrou disparos em direção do depoente e aos demais colegas, que na sequência o acusado VITOR se evadiu do local que a fim de revidar aos disparos deflagrados por VITOR, o soldado CUTIS revidou, deflagrando disparos;
que ali junto ao acusado VITOR também se encontrava o acusado TIAGO; que então visualizou o acusado TIAGO caído no chão, que não acompanhou a ação do soldado CUTIS revidando injusta agressão praticada por TIAGO;
(...)
que foi encontrado com TIAGO uma pistola 9mm Taurus; que viu que TIAGO estava com uma pistola, visto que após varredura o depoente retornou ao local onde TIAGO estava caído e viu que o mesmo trazia consigo a referida arma de fogo escondida entre as pernas; (...) que o acusado TIAGO caiu na varanda da casa; (...) que de fato TIAGO efetuou disparos, tendo o depoente se recordado da conduta do acusado
. (...)" (negritos nossos)

Registre-se, ainda, que, em Juízo (ID 3595103, Vol. 03, p. 97), a vítima
Emanoel Cutis Dias
declarou que
“no dia dos fatos, a polícia recebeu informações precisas relacionadas a atuação dos acusados, informações essas que davam conta de que um dos acusados, sendo ele VITOR, estaria na segurança do comércio ilícito de entorpecentes, enquanto que ELIOMAR e TIAGO estariam de posse de arma de fogo, realizando comércio de drogas (...); que lá chegando visualizaram o acusado VITOR abaixado, portando arma de fogo; que o acusado VITOR não atendeu a ordem, sendo que deflagrou disparos contra as três vítimas (...) que o acusado VITOR então empreendeu fuga, sendo acompanhado pelas vítimas; que o acusado VITOR foi em direção a residência onde os acusados TIAGO e ELIOMAR estavam; que no percurso o depoente encontrou com o acusado TIAGO, o qual se encontrava em um corredor que dava acesso a uma casa ali existente (...)
que ao encontrar TIAGO o depoente emanou voz de parada para o mesmo, entretanto o mesmo não obedeceu, de modo que deflagrou disparo de arma de fogo contra todas as vítimas, vez que as mesmas estavam na mesma condição desde o início da operação; que o depoente revidou a injusta agressão, sendo que o acusado TIAGO foi atingido; que TIAGO caiu ao chão como se estivesse morto, sendo que o depoente posteriormente pôde ver que o mesmo foi atingido nas nádegas, (...) que com TIAGO a polícia encontrou uma pistola de uso restrito com numeração raspada, sendo que próximo ao local onde TIAGO foi visualizado pela primeira vez foi encontrada uma mochila contendo um rádio 45 comunicador, com quantidade de crack, maconha e cocaína, todos prontos para a venda, tendo ainda valores em espécie
;” (negritos nossos)

Impende consignar, ainda, que, em Juízo (ID 3595103, Vol. 03, p. 101), a informante MARIA SEVERIANO MANOEL (avó do acusado Tiago), declarou que
“TIAGO é neto da declarante; que não presenciou os fatos,
mas ouviu os disparos; que a declarante estava na varanda e depois viu TIAGO baleado
; que TIAGO não estava armado nem guardando drogas; (...)”.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 3595105, Vol. 03, p. 103), o réu
TIAGO MANOEL DA SILVA permaneceu em silêncio
. Por sua vez, o denunciado
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
negou a autoria delitiva (ID 3595105, Vol. 03, pp. 105/106).

Diante desse prisma, impende salientar que o veredicto condenatório encontra lastro probatório idôneo e suficiente na prova oral judicializada, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes dos agentes de segurança pública que participaram da ocorrência.

A tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, sustenta-se na narrativa fática de que o apelante TIAGO MANOEL DA SILVA, agindo em concurso e unidade de desígnios com o corréu VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS e terceiro indivíduo, atentou contra a vida do policial militar Emanoel Cutis Dias.

Nesse quadrante, os policiais foram firmes ao declarar que, após a fuga inicial de Vitor (que efetuou os primeiros disparos), foram surpreendidos por Tiago que, saindo de um corredor/beco, abriu fogo contra a guarnição, sendo repelido e alvejado no local.

A robustez da prova acusatória reside na perfeita concatenação entre a prova testemunhal e a pericial. O réu Tiago não foi preso em situação aleatória, mas sim baleado no cenário do confronto, o que enfraquece, por si só, a tese de negativa de autoria ou de que seria mero transeunte. Outrossim, fora apreendida uma pistola calibre 9mm (uso restrito), com numeração suprimida, compatível com a resistência narrada.

A Defesa, em contrapartida, apoiou-se na negativa de autoria e no depoimento da informante Maria Severiano (avó de Tiago), que, contudo, admitiu não ter visualizado os fatos.

Ora, havendo nos autos uma vertente de prova que aponta, com clareza solar, a participação ativa dos apelantes na empreitada criminosa (tentativas de homicídio e crimes conexos), a opção dos jurados pela condenação é soberana e inatacável.

Frente a tal cenário, insta salientar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos. No caso vertente, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, concluiu pela condenação dos apelantes.

Desta feita, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, a Defesa dos apelantes postula o redimensionamento das reprimendas basais para o patamar mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que:

“Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Destarte, passo à análise da dosimetria.

1.

VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS – CRIME DE ASSOCIAÇÃO

Em relação ao acusado
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
, no tocante ao crime de associação (artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06) o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da
culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências
, tendo fixado a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

A desvaloração do vetorial da
culpabilidade
restou consubstanciada no fato de que
“
A ação do acusado mantendo-se em associação criminosa se deu de forma planejada e duradoura. O acusado manteve-se como membro de uma associação armada e destinada a prática de crimes graves e de tráfico de substâncias entorpecentes. A conduta criminosa, portanto, foi mantida de forma permanente até sua prisão. O acusado, portanto, teve oportunidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e a gravidade de sua conduta, mas, mesmo assim, pretendeu continuar na execução de sua conduta criminosa. A ação do acusado junto com terceiras pessoas visava a prática contínua de crimes de tráfico. A ação do acusado e de terceiras pessoas era meticulosamente planejada, visando sempre o sucesso da continuação das práticas criminosas. Realmente, a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Assim, resta claro que um severo agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado”.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Nesse compasso, verifica-se que a mácula referente à
culpabilidade
fora arregimentada em fundamentação eminentemente
abstrata e genérica
, revelando-se, pois, ínsita às circunstâncias elementares dos delitos,
razão pela qual deve ser neutralizada.

De igual modo, o sopesamento negativo do modulador judicial
conduta social
fora estribado em
fundamentação
inidônea e genérica
, qual seja, a de que
“
acusado é
apontado como pessoa envolvida em facção criminosa relacionada ao tráfico de drogas, dado a prática de crimes violentos e temido na região”
, revelando-se, pois, inábil ao incremento da pena-base, sendo de rigor, portanto,
afastar o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetorial
, ante a inexistência de elementos concretos aptos a valorá-los desfavoravelmente.

A negativação do balizador
motivos
fora arregimentada no fato de que “
o
acusado integrava a associação criminosa para a prática de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes.

Tal argumentação, contudo,
carece de idoneidade para exasperar a pena-base
. O dolo de associar-se com a finalidade específica de praticar o tráfico ilícito de drogas constitui a própria essência (
elementar
) do tipo penal previsto no art. 35, da Lei de Drogas. Desta feita, utilizar o objetivo da sociedade criminosa (o tráfico) como fundamento para desvalorar os motivos do crime configura patente
bis in idem
, pois pune-se o agente duas vezes pelo mesmo fato: uma vez pela tipificação da conduta e outra pela exasperação da pena-base. A gravidade abstrata do delito visado (tráfico) já foi sopesada pelo legislador ao estabelecer os limites da pena em abstrato, sendo vedado ao julgador utilizá-la novamente como circunstância judicial desfavorável sem apontar elemento concreto que extrapole o dolo normal à espécie.

Igualmente inidônea
revela-se a fundamentação utilizada para negativar as
circunstâncias do crime
. O Magistrado sentenciante amparou-se na alegação de que o acusado
"planejava suas ações", "levava medo e terror à comunidade" e "atuava no tráfico"
.

Ora, o planejamento e a organização são pressupostos da estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação; sem os quais haveria mero concurso de agentes. Logo, o "planejamento" é inerente ao tipo. Quanto ao "medo e terror" imposto à comunidade ou o fato de ser uma associação armada, observa-se que tais elementos já foram devidamente considerados para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo). Valer-se do contexto de intimidação armada para elevar a pena-base e, simultaneamente, aplicar a majorante na terceira fase da dosimetria incorre em inaceitável dupla punição pelo mesmo aspecto fático. Ademais, menções genéricas sobre "praticar crimes graves" não constituem dado acidental capaz de justificar a maior censurabilidade na primeira fase.

Por fim, no que concerne às
consequências do crime
, o argumento de que a ação "contribuiu para que a comunidade desconfiasse das autoridades" e gerou "temor em denunciar", causando "perturbação da ordem pública", reflete o resultado natural e esperado da atuação de qualquer facção criminosa ou grupo organizado voltado ao narcotráfico. A desagregação social, o descrédito das instituições e a intranquilidade pública são danos ínsitos à criminalidade e ao delito de associação para o tráfico, já considerados pelo legislador na severidade da sanção penal cominada. Para que as consequências sejam valoradas negativamente, exige-se a demonstração de um
plus
de lesividade concreta que transcenda o resultado típico, o que não se verifica na fundamentação genérica apresentada, aplicável a praticamente qualquer caso análogo.

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da desvaloração atribuída a tais vetores
, reconduzindo-se a pena-base ao patamar mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias agravantes a serem aquilatadas Reconhecida a circunstância atenuante da menoridade de 21 anos, prevista no artigo 65, Inciso I, do Código Penal.

No entanto, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixa-se de conduzir a pena aquém do mínimo legal. Mantém-se a reprimenda intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem aplicadas. Presente, contudo, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

O Juízo sentenciante majorou a pena na fração de 1/3 (um terço), todavia, não apresentou fundamentação concreta para a exasperação superior ao mínimo legal.

Ocorre que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, da Lei n. 11.343/06, em patamar acima do mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a aplicação de fração superior.”(AgRg no HC n. 538.978/MT, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Portanto, ausente justificativa para a aplicação de patamar mais severo, impõe-se a redução da fração para o
mínimo legal de 1/6 (um sexto)
.

Desta feita, fixo a
PENA DEFINITIVA
do acusado
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Fixo o regime aberto
, nos termos do art. 33, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 44, do Código Penal, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

2.1
.
TIAGO MANOEL DA SILVA – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO

No tocante ao réu
TIAGO MANOEL DA SILVA
, em relação ao
crime de homicídio tentado (artigo 121, 2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social e circunstâncias
, havendo fixado a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Ora, o vetor da
culpabilidade
restou desvalorado com fundamento no fato de que
“
O acusado, estando em atitude suspeita em local conhecido por intenso tráfico de drogas, efetuou disparos de arma de fogo contra policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina no local. A vítima e outros policiais estavam no cumprimento do dever. O acusado tinha plena consciência desta condição e plena consciência da gravidade do ato que estava prestes a praticar, mesmo assim preferiu dar continuidade ao intento criminoso. O ato de efetuar disparos contra agentes públicos encarregados de policiamento ostensivo denota que o acusado, de fato, agiu de modo bastante reprovável.”

Revela-se
escorreita a valoração negativa
deste vetor, visto que o agente, ao efetuar disparos de arma de fogo contra policiais militares em pleno exercício de função ostensiva, demonstra audácia e desprezo acentuado pelo Estado e pela ordem pública. Tal postura evidencia intensidade dolosa elevada e maior censurabilidade, justificando o incremento da pena-base.

De igual modo, acertada a negativação da
conduta social
, arregimentada no fato de que
“o
acusado é apontado como pessoa envolvida em facção criminosa relacionada ao tráfico de drogas, dado a prática de crimes violentos e temido na região”.

Nesse viés, impende salientar que elementos concretos nos autos apontam para o envolvimento do réu com organização criminosa voltada ao narcotráfico e para a prática reiterada de atos violentos na localidade. O comportamento do agente no meio social em que vive é desajustado e nocivo, impondo temor à comunidade e perturbando a paz social. A vinculação a facção criminosa e a fama de periculosidade na região constituem fundamentação idônea para desvalorar a conduta social, demonstrando falha grave no convívio coletivo.

Por fim, mostra-se acertada a negativação do balizador das
circunstâncias do crime
, que fora arregimentada no fato de que
“
no dia dos fatos a vítima e outros policiais militares, estavam em patrulhamento quando receberam informações, de um cidadão do bairro, que haviam elementos realizando tráfico de drogas no local. A vítima e os outros policiais, se deslocaram até o local informado, avistaram outro agente portando arma de fogo e deram ordem de abordagem. O outro agente não atendeu à ordem de abordagem e fugiu deflagou diversos disparos contra a vítima e os outros policiais militares. A vítima e os outros policiais conseguiram se abrigar, momento em que o outro agente, se aproveitando da brecha, empreendeu fuga, sendo prontamente perseguido pela vítima e pelos policiais militares. Momento em que a vítima se deparou com o acusado, o qual de imediato efetuou quatro disparos de arma de fogo em direção à vítima. A vítima revidou, efetuando disparos contra o acusado, o qual veio a ser atingido, sendo preso momentos após. A vítima somente não fori atingida, pois o acusado errou os disparos efetuados contra a mesma, bem como se soma ao fato a rápida ação da vítima e seus companheiros em repelir a injusta agressão”.

Nesse prisma, insta frisar que a dinâmica fática revela
modus operandi
de extrema gravidade. O crime ocorreu após perseguição policial, em contexto de evidente confronto armado, no qual o réu efetuou, de inopino, quatro disparos contra a vítima. Assim sendo, a pluralidade de disparos e a insistência na agressão letal, mesmo diante de guarnição policial, denotam maior ousadia e risco concreto produzido. O fato de a vítima ter sobrevivido apenas por erro de pontaria e rápida reação defensiva não afasta a gravidade objetiva do cenário delituoso. A ação transformou via pública em palco de tiroteio, expondo a perigo não apenas os agentes, mas toda a coletividade local.

Insta consignar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 08 (oito) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a
pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem abalizadas. Milita em desfavor do acusado a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a pena em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira etapa, inexistem causas especiais de aumento de pena a serem valoradas. Considerando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, Inciso II, do Código Penal, mantenho a redução operada pelo Juízo sentenciante no patamar de 2/3 (dois terços), visto que a vítima não restou atingida, não sofrendo qualquer lesão, razão pela qual, entendo que o
iter criminis
foi percorrido com a mínima intensidade.

Diante disso, fixo a
PENA DEFINITIVA
no tocante ao réu
TIAGO MANOEL DA SILVA
, em relação ao crime de homicídio tentado (artigo 121, 2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

2.2. TIAGO MANOEL DA SILVA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Em relação ao réu
TIAGO MANOEL DA SILVA
, no tocante ao
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências
, havendo fixado a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A desvaloração da
culpabilidade
, consubstanciada
“na
reprovabilidade das condutas que compõem o delito de tráfico de drogas, visto, ainda, a grande quantidade de drogas de alto potencial nocivo à saúde”
,
carece de idoneidade
, visto que a reprovabilidade da conduta não excede os limites inerentes ao tipo penal violado. A valoração da quantidade de entorpecentes nesta vetorial configura indevido
bis in idem
, porquanto tal elemento fático já foi sopesado para negativar o vetor das
circunstâncias do crime
, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à
conduta social
, inexistem nos autos laudos técnicos ou elementos concretos que desabonem o comportamento do réu no meio social, familiar ou profissional. A simples menção a suposto envolvimento com facção criminosa ou temor na região, desacompanhada de condenação definitiva ou prova robusta produzida sob o crivo do contraditório, não autoriza o recrudescimento da pena, em respeito à Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente aos
motivos do crime
, a busca pelo lucro fácil e a disseminação do vício constituem a força motriz própria do delito de tráfico de entorpecentes. Trata-se de elementar do tipo, já sopesada pelo legislador quando da cominação das penas em abstrato, sendo vedada sua utilização para exasperar a pena-base.

No que tange às
consequências
, os argumentos sentenciais limitam-se a destacar os malefícios genéricos das drogas à saúde pública e à sociedade. Tais resultados, embora graves, são inerentes à espécie delitiva e não demonstram, no caso concreto, transbordamento que justifique maior censura judicial nesta fase.

Lado outro, impõe-se a manutenção da avaliação negativa das
circunstâncias do crime
, com preponderância fundamentada no art. 42, da Lei nº 11.343/06. A apreensão de 224 pedras de crack, substância de altíssimo poder viciante e lesivo, somada a 18 buchas de maconha e 12 pinos de cocaína, evidencia gravidade concreta superior à ordinária. A natureza deletéria e a diversidade dos estupefacientes apreendidos legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada a maior periculosidade da ação delituosa.

No caso vertente, o Juízo sentenciante desvalorou 05 moduladores e, de forma bastante benevolente, fixou a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Assim sendo, mantido apenas 01 (um) vetor desfavorável (
circunstâncias do crime
), e para não incorrer em
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas especiais de diminuição de pena a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de aumento de pena prevista no

artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, o Juízo sentenciante majorou a pena na fração de

1/3 (um terço),
sem, contudo, apresentar
fundamentação concreta
para a exasperação superior ao mínimo legal,
razão pela qual é de rigor a redução da fração para o mínimo legal de 1/6 (um sexto)
.

Desta feita, fixo a
PENA DEFINITIVA
do acusado
TIAGO MANOEL DA SILVA
, no tocante ao
crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 856 (oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa
.

2.
3
. TIAGO MANOEL DA SILVA – CRIME DE
ASSOCIAÇÃO

No que tange ao réu
TIAGO MANOEL DA SILVA
, em relação ao
crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06)
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências
, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Nesse contexto, impende salientar que os referidos vetoriais foram desvalorados sob idêntica fundamentação utilizada no tocante ao acusado
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
, que fora afastada, razão pela qual, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente lançados para neutralizar a desvaloração atribuída a tais balizadores, conduzindo a pena-base ao patamar mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem abalizadas. Milita em desfavor do acusado a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem aplicadas. Presente, contudo, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, que fora majorada na fração de 1/3 (um terço), sem fundamentação concreta para a exasperação superior ao mínimo legal, sendo de rigor a redução da fração para o
mínimo legal de 1/6 (um sexto)
.

Desta feita, fixo a
PENA DEFINITIVA
do acusado
TIAGO MANOEL DA SILVA
,
em relação ao
crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06)
, em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa
.

Reconhecido o concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das reprimendas que, após o redimensionamento, restaram fixadas nos seguintes patamares:

A) 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão:
crime de homicídio tentado (artigo 121, 2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal);

B)
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 856 (oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa
: crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06); e

c)

04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa
: crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Desta feita, totalizo a
PENA DEFINITIVA
do acusado
TIAGO MANOEL DA SILVA
em
19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 1.809 (um mil, oitocentos e nove) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar as penas impostas aos apelantes nos seguintes patamares:
acusado
TIAGO MANOEL DA SILVA

em 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 1.809 (um mil, oitocentos e nove) dias-multa, em regime inicial fechado; e o acusado
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Caso seja este o entendimento perfilhado por esta c. Segunda Câmara Criminal, expeça-se alvará em favor do apelante
VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS
se,
por al
, não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)